Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713668-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DE JESUS SOUZA AGRAVADO: JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702997-66.2021.8.07.0014, que determinou o custeio e internação da parte agravada, nos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, bem como eventuais procedimentos correlatos à terapêutica objeto da demanda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da efetiva ciência, sob pena de multa diária por descumprimento, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Agravado faleceu no dia 26.4.2021, conforme Id. 96203248. Considerando que o presente recurso tem por objeto tão somente a obrigação de fazer, consistente na autorização e custeio da internação, nos termos dos relatórios médicos, sob pena de multa diária por descumprimento, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista o falecimento do Agravado. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora